Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0723305-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DA SILVA SANTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MAYCON DA SILVA SANTO, em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Nas razões recursais (ID 37294383, pp. 2-7), informou a Defesa (Dra. Andrielle B. Lima) que ao agravante deve ser concedida a prisão domiciliar humanitária para que ele cuide da mãe, que está acometida de câncer maligno de tireóide, com paralisia em adução bilateral. Asseverou que o agravante possui outros irmãos no Distrito Federal, mas que eles não dispõem de tempo para prestar o auxílio necessário à genitora, pois necessitam trabalhar para proverem o sustento de suas famílias e da própria mãe. Pontuou que o caso do agravante se subsume as hipóteses de concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária. Assim, requereu a concessão da medida. Ocorre que a Defesa não juntou aos autos documentos necessários à análise do pedido, tais como: documentação acerca do estado de saúde da mãe do recorrente, relatório psicossocial da VEP/DF sobre a situação familiar do agravante e imprescindibilidade dos seus cuidados para com a genitora, relatório da situação processual executória do recorrente. 2. Assim, intime-se a Defesa constituída para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua adequadamente o recurso com as peças necessárias para a análise do pedido. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.